Tribunal: TJMT
Processo: 1028284-12.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028284-12.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KATIA SUELY DE SOUZA - CPF: 629.295.851-53 (RECORRIDO), DEBORA LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.836.191-08 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL. DOCUMENTO DE IDENTIDADE. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA (TED). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Hipótese em que a empresa recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a contratação dos serviços, quais sejam, instrumentos contratuais com assinatura digital, registro fotográfico e transferência de valores (TED).

2.

Comprovada a contratação, a cobrança impugnada constitui exercício regular de direito.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentencia de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

“[...]

a)
DECLARAR
a inexigibilidade da cobrança do débito de cartão de crédito no contracheque da parte Autora, determinando que a Reclamada suspenda os descontos imediatamente, sob pena de arbitramento de multa de R$100,00 (cem reais) ao dia, limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer - Súmula 410 STJ;

b)
DETERMINAR
a restituição dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento da Reclamante no valor de R$ R$ 2.310,00, de forma dobrada, atualizados pelo INPC a partir da data dos respectivos descontos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Devendo ser descontado os valores depositados via TED na conta da autora nos valores de
R$ R$ 1.232,00 (ID. 132423018)
, incidindo juros e correção monetária, se não haverá enriquecimento sem causa.

c)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
na importância de
R$ 3.000,00
(três
mil reais
), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

[...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença em virtude da comprovação da contratação digital dos serviços financeiros. Subsidiariamente, a devolução dos valores fornecidos no empréstimo e afastamento do dano moral.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1028284-12.2023.8.11.0002

Polo Ativo

BANCO BMG SA

Polo Passivo

KATIA SUELY DE SOUZA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

1.
1.
Pressupostos processuais da causa

1.1.

Incompetência dos juizados especiais cíveis (prova pericial)

No caso dos autos não há que falar em complexidade suficiente a afastar a competência de tramitação no âmbito dos juizados especiais cíveis, tendo em vista que o conjunto probatório permite o exame da causa e dispensa a realização de prova pericial.

Rejeito a preliminar.

1.2.

Sentença ilíquida

A pretensão, no caso, é auferível por simples cálculo aritmético, por isso, não há como suscitar complexidade.

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA LÍQUIDA OU LIQUIDÁVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PRELIMINAR REJEITADA.PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MUNICÍPIO DEJACIARA/MT. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. 45 DIAS DE FÉRIAS. ACRESCIMO DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE TODO PERÍODO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELO SERVIDOR. ATUALIZAÇÃO. CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. REFERENTE SERVIDORES PÚBLICOS. CONDENAÇÕES POSTERIORES A 07/2009. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Juizado Especial Cível é compete para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade e apenas aquelas em que a sentença puder ser prolatada de forma líquida ou liquidável por simples cálculo aritméticos. Embora a sentença tenha sido proferida de forma ilíquida, a condenação é possível ser liquidável por simples cálculo aritmético, sendo desnecessário profissional técnico contábil. Preliminar rejeitada. [...] (TR-MT, N.U 1001525-84.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Compulsando detidamente os autos, verifico que razão
não
assiste a Reclamada, tendo em vista que a contratação trata-se na verdade de um empréstimo pessoal em que foi “maquiada”, cuja origem é declarada como utilização de cartão de crédito, porém, conforme documentação fornecida pela própria Reclamada, o crédito foi utilizado em forma de depósito em dinheiro na conta do autor (e não de como um verdadeiro cartão de crédito, utilizado em despesas diversas) e o pagamento era cobrado/debitado como valor mínimo, incidindo encargos sobre o remanescente da fatura. Portanto, não restam dúvidas que os valores foram disponibilizados em transferências bancárias (TED) diretamente na conta da Reclamante.

Noutras palavras, verifico séria prova documental que nos leva a concluir pela intenção escusa (má-fé) por parte do Banco Reclamado, na medida em que concedeu “empréstimo” travestido de saque de cartão de crédito. Registra-se que nesta modalidade (empréstimo via cartão de crédito), os juros são muito mais exorbitantes, isto é, de um lado a transação fica muito mais interessante/lucrativa para o Banco, mas de outro, impele os clientes à verdadeira escravidão financeira, uma vez que pagam, pagam e pagam as parcelas e o valor da dívida quase nunca diminui (porque na verdade, muitas das parcelas servem apenas para amortizar os juros, isto é, o valor principal demora a ser realmente “alcançado”).

Com efeito, em que pese tenha a Reclamada apresentado o correlato contrato, deixou de informar claramente acerca da contratação feita pela parte Reclamante a fim de se beneficiar por longo tempo do desconto diretamente na folha de pagamento.

Corroborando isso, existe o fato de que a Ré não apresentou faturas da suposta utilização do cartão de crédito, as faturas apresentadas pela ré não demonstram qualquer utilização do cartão de crédito, apenas consta encargos financeiros, tais como: IOF e encargos rotativos.

Assim, não é razoável e muito menos proporcional que o consumidor depois de anos de pagamentos amortize, segundo a Reclamada, somente o valor do mínimo de uma dívida, que conforme parâmetros expostos alhures, já adimpliu valor considerável.

Assim, pelo que se infere dos fatos e documentos apresentados nos autos a Reclamada deixou de cumprir com seu
dever de informação
, não demonstrando nitidez/segurança/lealdade e boa-fé no que estava a ofertar não somente à parte Autora, mas a outros tantos clientes que também batem à porta do Poder Judiciário reclamando sobre a mesma causa petendi.

Nesse contexto tenho que razão parcial assiste à Reclamante em ter restituído os valores que foram debitados de sua folha de pagamento de
forma dobrada,
haja vista que indevidamente descontados, estando presentes os requisitos do parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Contudo, a quantia a ser restituída deve ser descontados os valores depositados via TED na conta da autora e sacado e sacado pela reclamante, nos valores R$ 1.232,00 (ID. 132423018), incidindo juros e correção monetária, se não haverá enriquecimento sem causa.

Quanto à reparação por dano moral, é cediço que a responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Verifica-se que houve falha na prestação do serviço, no que se refere cobrança sistemática de débitos na folha de pagamento da parte Reclamante e à falta de zelo quando da ausência de informação, finalização e liquidação do contrato em não impedir que tais descontos fossem efetivados.

A situação vivenciada pela parte Reclamante trouxe-lhe diversos dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento das situações cotidianas, especialmente porque foi cobrada indevidamente na sua folha de pagamento ao longo de anos e necessitou contratar advogado para bater às portas do Judiciário para ver solucionado seu caso.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte Reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela Reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo (
dano in re ipsa
), pois o dano se extrai da verificação da conduta.

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude da contratação, ora negada pela parte autora/recorrida.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis.

No caso dos autos a empresa recorrente demonstrou a inexistência do defeito. Isso porque juntou documentos que comprovam a contratação de cartão de crédito consignado, especificamente o contrato assinado digitalmente, selfie (registro fotográfico) e documento pessoal do momento da contratação, bem ainda a transferência do comprovante TED.

Embora o juízo
a quo
tenha se estabelecido na premissa da ausência de informações claras, os instrumentos apresentados e a própria transferência evidenciam a efetiva pactuação, enquanto eventual vício de consentimento deve ser comprovado, não havendo, no caso, prova mínima nesse sentido.

Assim, a parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto trouxe provas da contratação dos serviços impugnados.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E O SERVIÇO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED E MEDIANTE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato comprovando a contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, assinado eletronicamente pelo Apelado mediante o envio de foto, documentos pessoais e foto do cartão; bem como, a juntada de comprovante da transferência via TED e de fatura de cartão de crédito comprovando a realização de saque via cartão de crédito.

2. Contrato com informações claras acerca do negócio jurídico, dentre as quais: i) que o valor das parcelas do empréstimo tomado mediante saque seria lançado na fatura do cartão de crédito consignado de sua titularidade, juntamente com as demais despesas lançadas em cartão (Cláusula 5.1) e ii) que a amortização do pagamento mínimo das faturas se dá mediante desconto em folha de pagamento, bem como que em caso de não pagamento do valor total da fatura o saldo devedor remanescente será financiado, sujeitando-se aos encargos de financiamento descritos no contrato (Cláusula 6.11).

3. Comprovada a contratação do serviço, sua utilização (mediante saques) e a ciência do contratante, ora Apelado, quanto aos termos do contrato e encargos assumidos, há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial dentre os quais o pedido de conversão da modalidade de empréstimo

4. Recurso provido para reformar a r. sentença recorrida, de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, julgue improcedentes os pedidos formulados na inicial.

(TJ-MT, N.U 1012370-97.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DO RECLAMANTE E DOCUMENTOS PESSOAIS - GEOLOCALIZAÇÃO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico e TED, está demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1039248-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Comprovada a contratação dos serviços, a cobrança perpetrada constitui exercício regular de direito, motivo por que comporta a reforma da sentença.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU

A ELE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos inicias, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024